Tribunal: TJDFT
Processo: 0741036-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIRETRIZES. Nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar adequadamente o profissional. Todavia, ainda que utilizada a equidade, os honorários devem observar a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.